Tribunal: TJSP
Processo: 2067138-18.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de declaração de fraude na partilha de bens em processo de divórcio, com pleito indenizatório subsidiário. Decisão que rejeitara as preliminares de inépcia da petição inicial, de falta de interesse de agir e de incompetência absoluta do juízo. Irresignação. Desacolhimento. Exordial apta, ausentes quaisquer das hipóteses previstas no art. 330, § 1o, do CPC. Necessidade

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de declaração de fraude na partilha de bens em processo de divórcio, com pleito indenizatório subsidiário. Decisão que rejeitara as preliminares de inépcia da petição inicial, de falta de interesse de agir e de incompetência absoluta do juízo. Irresignação. Desacolhimento. Exordial apta, ausentes quaisquer das hipóteses previstas no art. 330, § 1o, do CPC. Necessidade da atividade jurisdicional, adequação da via processual eleita e utilidade do provimento jurisdicional evidenciadas. Acessoriedade entre a presente demanda e a ação de divórcio. Aplicação do art. 37 do Código Judiciário do Estado de São Paulo, o qual estabelece a competência universal do juízo do divórcio para julgar as ações que lhe são acessórias. Agravo desprovido.